Tribunal: TJMT
Processo: 1015870-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015870-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decretação de Ofício, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.175.980/0001-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL – CONFISSÃO DA DÍVIDA – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM BASE NA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EFEITOS DO ART. 174, IV, DO CTN –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE MERA CONSULTA DE POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO SOBRE OS CRÉDITOS EXEQUENDOS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 393 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se desconhece o posicionamento do STJ, ao julgar o REsp 1.133.027/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973, ocasião em que registrou que “
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se se refere aos seus aspectos jurídicos
." (REsp 1731321/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 07/04/2021).

Na hipótese, o ato de parcelamento que culminou na confissão do débito, decorreu-se de ato voluntário e consciente, desprendido de quaisquer nulidades.

Havendo as partes, dentro dos seus direitos e livre agir, pactuado para solução da lide, atitude essa, inclusive, que guarda evidente respaldo na Nova Lei Processual, que fomenta a solução consensual extrajudicial dos litígios, não há que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente, máxime se considerarmos que tal ato interrompe a prescrição nos termos do art. 174, IV, CTN.

Na lição do prof. Nelson Nery, citando Menezes Cordeiro, “
venire contra factum proprium
” postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo: o antecedente – “
factum proprium
” - é, porém, contrariado pelo subsequente, o que, se amolda à situação fática em exame.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 393, pacificou o entendimento no sentido de que a Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos executivos fiscais para apreciação de matéria que pode ser conhecida e analisada de ofício pelo Magistrado e que não se mostre necessária a dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pela pessoa jurídica
Norte Motors Comércio de Veículos Ltda
, contra a decisão pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 7603-20.2016.811.0055 – (Código 217128) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou exceção de pré-executividade oposta.

Assegura que “
espontaneamente compareceu nos autos
”, devido a ocorrência da prescrição dos débitos tributários. Contudo, “
a parte agravada apresentou impugnação
” com alegação de que o termo de confissão de débito fiscal, protocolado em 28 de julho de 2011, é hipótese de interrupção do prazo prescricional, de modo que o prazo voltou a fluir em 31 de janeiro de 2012 com o descumprimento do pagamento do parcelamento.

Assevera que não há documento comprobatório de que assinou o “
termo de confissão de débito fiscal, ou seja, não há a comprovação do instrumento da confissão de dívida assinada
(...).
Em verdade, o que se juntou aos autos, foi uma simples cópia de consulta de parcelamento pelo sistema da agravada, portanto, documento frágil para demonstrar que
(...)
assinou termo de confissão de débito fiscal perante a agravada. Aliás, não foi juntado aos autos nem o suposto requerimento de parcelamento, que também deixa de comprovar a suposta data da interrupção
”.

Afirma que “
a parte agravada ajuizou a ação de execução em 19/05/2016
, (...)
referente a débitos fiscais com datas de vencimento dos fatos geradores entre os dias 20/03/2009 a 20/11/2009, datas estas que tem como marco inicial para contagem do prazo prescricional
”. Logo, por se tratar de falta de recolhimento ou recolhimento parcial de ICMS, “
todos débitos fiscais já estavam prescritos, antes mesmo do ajuizamento da ação executiva, por força da prescrição quinquenal
”.

Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso (Id. 20134481, fls. 16 e 17)

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 28645470, fl.03).

Em sede de contraminuta o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 33354013).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021